Tribunal: TJES
Processo: 5004277-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004277-43.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENCAO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANCA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004277-43.2021.8.08.0000

EMBTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO:
INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO –
ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CLINICA CREDENCIADA – NÃO ENFRENTAMENTO – MATÉRIA QUE NÃO ALTERA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
–
Na esteira da jurisprudência pátria,
a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do caso.
Estando enfrentadas todas as matérias atinentes ao caso, eventual conclusão do julgador em sentido diverso ao esperado pela parte não configura omissão.

II
–
O não enfrentamento ou citação no inteiro teor do acórdão de dispositivo de lei não pode ser entendido como omissão, máxime porque o julgador não está obrigado a rebater todas as questões discutidas pela parte e que não sejam passíveis de alterar a conclusão alcançada.

I
II
–
Omissão reconhecida apenas quanto a existência de oferta de vaga em clínica credenciada a rede pública.
A inexistência de comprovação da cientificação do paciente ou sua família acerca da disponibilização de vaga em clínica credenciada, bem como a ausência de estudo acerca do impacto da alteração do estabelecimento médico no tratamento já prescrito importam em rejeição do fundamento suscitado pelo ente estatal.

IV
– Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a omissão, todavia, manter o desfecho do acórdão fustigado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004277-43.2021.8.08.0000

EMBTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO:
INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
cinge-se o recurso a verificar a ocorrência de omissão no acórdão ora objurgado.

O ente estatal pontua que deveriam ter sido enfrentados os
artigos
de lei trazidos na petição do agravo de instrumento. Outrossim, sustenta que não foi analisado o argumento de que havia vaga em clinica especializada credenciada e mesmo assim o paciente e sua família optaram pelo estabelecimento particular, mais dispendioso para o Estado.

Pois bem.
C
omo cediço, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível para o deslinde do caso.

E quanto ao primeiro ponto,
necessidade de enfrentamento dos artigos de lei, penso que não há que se falar em vício previsto no artigo 1.022 do CPC.

Isto, porque como cediço o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada dispositivo legal trazido pela parte em suas manifestações.

Decerto, é preciso que a matéria objeto de análise seja resolvida em sua inteireza, não configurando omissão a ausência de menção a artigo de lei.

In casu, restou devidamente demonstrado que a cobrança de ordem financeira realizada pela recorrida estava vinculada a sentença que determinava o fornecimento do tratamento médico ao paciente, razão pela qual não merece guarida a presente tese recursal.

Sobre o tema,
é o julgado
a seguir:

“
[...]4. Registre-se, por oportuno, que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão, de acordo com o princípio da persuasão racional. Nesse sentido, destaca-se que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o Magistrado não é obrigado a fazer referência expressa a todos os dispositivos elencados pela parte, ou mesmo a todos os argumentos suscitados, bastando que enfrente a tese referente, o que houve in casu. [...] (Agravo de instrumento nº 5004482-72.2021.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Anselmo Lagui Laranja, 2ª Câmara Cível, Julgado em 20/07/2022)

Noutra plana, alegou o recorrente que não ocorreu o enfrentamento do argumento atinente a existência de vaga disponibilizada em clínica credenciada a rede estadual.

De fato, tenho que não foi enfrentado o referido argumento, todavia, a apreciação dele não leva a conclusão diversa daquela exarada outrora,
qual seja no desprovimento do agravo de instrume
n
to.

Isso, porque
o tratamento a que se submeteu o paciente estava em andamento
junto a instituição recorrida, inclusive decorrente da não disponibilização de vaga na rede credenciada. Demais disso, o agravante não apresentou qualquer documento que aponte que a família do recorrido teria sido avisada da existência da mencionada vaga, bem como que a transferência do paciente não importaria em qualquer risco ao tratamento dele.

Destarte, por qualquer ângulo que se analise a questão, não há como entender pelo acolhimento da tese recursal.

Diante do exposto, conheço dos aclaratórios e
DOU
-LH
ES PARCIAL

PROVIMENTO
para reconhecer a existência de omissão quanto a um fundamento recursal, todavia,
mantendo-se inalterad
o desfecho do
agravo de instrumento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator e dou parcial provimento ao recurso, para reconhecer
a existência de omissão quanto a um fundamento recursal, todavia,
mantendo-se inalterad
o desfecho do
agravo de instrumento.

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.